Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-72.2020.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-72.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUDA ALVES DE CARVALHO - CPF: 458.357.211-53 (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARLENE SILVA DE MACEDO - CPF: 460.010.771-34 (APELANTE), LUIZ ALVES GOUVEIA - CPF: 413.506.001-30 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), VALDEIR JOSE DE SOUSA - CPF: 845.847.931-15 (APELADO), PAULO SERGIO RIBEIRO CORREA (APELADO), LOURDES MARIA SILVA OLIVEIRA (APELADO), JOÃO MANOEL DE MOURA FILHO (APELADO), ANTONIO ROSA SOBRINHO - CPF: 095.183.121-68 (APELADO), MARLENE SILVA DE MACEDO - CPF: 460.010.771-34 (TESTEMUNHA), VALDEIR JOSE DE SOUSA - CPF: 845.847.931-15 (TESTEMUNHA), ANTONIO ROSA SOBRINHO - CPF: 095.183.121-68 (TESTEMUNHA), PAULO SERGIO RIBEIRO CORREA (TESTEMUNHA), LOURDES MARIA SILVA OLIVEIRA (TESTEMUNHA), JOÃO MANOEL DE MOURA FILHO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. INSTRUMENTO DE TRABALHO COMUNICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre 2013 e 2020 e determinou a partilha igualitária de bens móveis adquiridos no período, afastando as alegações de sub-rogação e de bem de uso profissional.

O juízo de origem afastou a alegada sub-rogação por ausência de prova documental robusta e contemporânea, bem como rejeitou a tese de exclusão da comunhão sob o argumento de se tratarem de instrumentos de trabalho.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os bens móveis arrolados na sentença deveriam ser excluídos da partilha por terem sido adquiridos com recursos oriundos de venda de bens particulares anteriores à união; e (ii) saber se veículos utilizados em atividade profissional podem ser considerados instrumentos de trabalho excluídos da comunhão.

III. Razões de decidir

No regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens durante a união, sendo dispensada a comprovação de contribuição direta.
A alegação de sub-rogação exige prova documental robusta e contemporânea, ônus que não foi cumprido pelo apelante.

A jurisprudência rejeita a exclusão de veículos automotores de grande porte, mesmo utilizados em atividade profissional, por se tratarem de bens patrimoniais comunicáveis.
A posse do bem para exercício profissional não afasta a sua comunicabilidade, sendo possível compensação pecuniária ao outro cônjuge.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sub-rogação de bens particulares adquiridos antes da união estável exige prova documental robusta e contemporânea. 2. Veículos utilizados para exercício profissional, adquiridos durante a união, integram o patrimônio comum no regime de comunhão parcial, admitida compensação pecuniária pela posse exclusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658, 1.659, V, e 1.725; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1004294-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2025; TJMT, RAC 1000726-91.2020.8.11.0092, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.2023; TJMT, RAC 1033394-60.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Alves Gouveia contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Euda Alves de Carvalho na ação declaratória de reconhecimento de união estável e dissolução cumulada com partilha de bens, homologando acordo parcial quanto ao reconhecimento da união estável, declarando estabelecida a convivência entre as partes no período de 2013 a 2020, determinando sua dissolução a partir de 07.11.2020 e, no mérito, determinou a partilha igualitária (50% para cada convivente) dos bens móveis adquiridos na constância da união, a saber: (i) SR/NOMA SR2E18RT1, carroceria aberta, ano/modelo 2004/2005, placa NFM-6286, adquirido em 28/09/2020; (ii) SR/NOMA SR2E18RT2, carroceria aberta, ano/modelo 2004/2005, placa NFM-6346, adquirido em 28/09/2020; (iii) SR/RANDON SR CA, carroceria aberta, ano/modelo 2008/2009, placa NJD-1858, adquirido em 06/05/2019; (iv) VOLVO/FH12 380 4X2T, ano/modelo 2004/2005, placa NFO-3676, adquirido em 24/11/2017. No mesmo édito judicial, foi reconhecida a inexistência de prova documental eficaz quanto à alegada sub-rogação de bens particulares do requerido, rejeitando-se a tese de propriedade exclusiva dos veículos, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao requerido.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve correta apreciação dos documentos e da prova testemunhal; (ii) os veículos arrolados na sentença seriam frutos de sub-rogação, por terem sido adquiridos com valores provenientes da alienação de bens particulares possuídos antes da união estável; (iii) a apelada não teria contribuído para a formação do patrimônio; (iv) o “cavalinho” e o “bitrem” constituiriam instrumentos exclusivos de trabalho, utilizados para transporte de grãos, enquadrando-se nas hipóteses de exclusão previstas nos arts. 1.659, V, e 1.668, V, do Código Civil; (v) um dos veículos (item 3 da sentença) teria sido vendido em 2019, não podendo integrar a partilha.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a exclusão dos bens da partilha.

Nas contrarrazões de id. 320260973, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Euda Alves de Carvalho ajuizou ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em face de Luiz Alves Gouveia, alegando a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com intuito de constituição de família entre os anos de 2013 a 2020, período no qual o casal teria adquirido patrimônio móvel composto por veículos e implementos vinculados à atividade profissional exercida pelo requerido, postulando, em razão disso, a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união, à luz do regime de comunhão parcial.

O requerido, ora apelante, contestou afirmando que os bens indicados pela autora não se comunicariam porque teriam sido adquiridos mediante sub-rogação, resultando da alienação de bens particulares de sua propriedade, os quais possuía ainda antes do início da relação afetiva; sustentou também que os veículos arrolados seriam instrumentos de trabalho e, por isso, excluídos da comunhão.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Alto Araguaia julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu e declarou a existência da união estável entre as partes no período compreendido entre 2013 e 2020, declarou a sua dissolução a partir de 07.11.2020 e determinou a partilha, em igual proporção, dos bens móveis adquiridos durante a convivência, a saber: o SR/NOMA SR2E18RT1 de placa NFM-6286, o SR/NOMA SR2E18RT2 de placa NFM-6346, o SR/RANDON SR CA de placa NJD-1858 e o VOLVO/FH12 380 4X2T de placa NFO-3676, afastando a tese de sub-rogação pela ausência de comprovação documental robusta e contemporânea, bem como rejeitando a alegação de que os bens se qualificariam como instrumentos de uso exclusivo do apelante, tudo isso com a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o requerido interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a r. sentença não teria valorado corretamente os documentos apresentados, tampouco a prova testemunhal produzida, e que os bens determinados à partilha teriam sido adquiridos com valores provenientes da venda de bens particulares anteriores à convivência, inexistindo, pois, comunicabilidade.

Acrescentou, ainda, que o “cavalinho” e o “bitrem” seriam instrumentos essenciais de trabalho utilizados na atividade de transporte rodoviário, razão pela qual estariam abrangidos pelas hipóteses de exclusão previstas nos arts. 1.659, V, e 1.668, V, do Código Civil; sustentou, por fim, que um dos veículos arrolados na sentença sequer poderia ser partilhado, sob o argumento de que este teria sido vendido antes do término da união.

A apelada, por sua vez, preliminarmente, alegou a inépcia recursal por ausência de dialeticidade, ao fundamento de que o apelante apenas reproduziu argumentos já constantes da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, postulando, no mérito, o desprovimento do recurso e ainda requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé diante do suposto caráter protelatório do apelo.

Pois bem. Inicialmente, cabe registrar que a preliminar de ausência de dialeticidade não prospera.

Embora seja verdade que o apelante repete, em grande parte, a argumentação já contida na peça contestatória, e ainda que não tenha enfrentado com a precisão ideal todos os fundamentos lançados na sentença, é possível extrair de suas razões um mínimo de impugnação direcionada à decisão recorrida, especialmente no que toca à tese de sub-rogação e à alegada natureza de instrumento de trabalho dos bens controvertidos.

A jurisprudência pátria vem admitindo, em hipóteses análogas, o conhecimento do recurso quando minimamente revelado o inconformismo do recorrente, em prestígio ao princípio da instrumentalidade e para evitar cerceamento do duplo grau de jurisdição.

Assim, ainda que o recurso não ostente exemplar rigor dialético, entendo possível dele conhecer, razão pela qual afasto a preliminar de não conhecimento.

No mérito, desde já registro que não assiste razão ao apelante, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Como é cediço, por força do art. 1.725 do Código Civil, a união estável sujeita-se ao regime da comunhão parcial de bens, salvo disposição escrita em contrário, o que não existe no caso concreto.

Nesse regime, é pacífico o entendimento no sentido de que todos os bens adquiridos onerosamente durante a convivência comunicam-se, sendo desnecessária a prova de contribuição direta ou proporcional de cada convivente, pois vigora a presunção legal de esforço comum.

Para afastar essa presunção, alegando-se sub-rogação, exige-se prova documental robusta, contemporânea e idônea que demonstre, de forma inequívoca, que o bem particular alienado anteriormente foi efetivamente substituído pelo bem adquirido durante a união. Tal ônus, previsto no art. 373, II, do CPC, recai sobre quem alega a sub-rogação.

Não obstante, no presente caso, o apelante não apresentou qualquer comprovação documental capaz de atestar a origem dos recursos empregados na aquisição dos veículos. Os negócios jurídicos apontados como anteriores à união datam de 2011 a 2013, ao passo que os bens cuja exclusão da comunhão se pretende foram adquiridos entre 2017 e 2020, o que revela um hiato temporal significativo, insuficiente para demonstrar a vinculação necessária entre a alienação de bens pretéritos e a aquisição posterior.

Ademais, inexistem recibos, contratos, extratos bancários, comprovantes de transferência ou qualquer outro elemento documental que comprove a suposta sub-rogação; também não há prova de que os valores foram reservados, tampouco demonstração de que não houve mistura patrimonial durante anos de convivência. A prova testemunhal, ainda que deponha em favor do apelante, não substitui comprovação documental, sobretudo porque se trata de matéria de índole patrimonial, cuja demonstração não pode prescindir de elementos de prova idôneos e contemporâneos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sub-rogação exige prova robusta para ser considerada para a exclusão da partilha, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – INCLUSÃO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NO PLANO DE PARTILHA – DECISÃO QUE DETERMINA NOVA APRESENTAÇÃO DO PLANO SEM APRECIAÇÃO DA TESE DE SUB-ROGAÇÃO DOS BENS E DO ARROLAMENTO DO PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento judicial da união estável com regime de separação obrigatória de bens, com esforço comum, gera direito à meação da companheira nos bens adquiridos na constância da união, não sendo possível rediscutir essa conclusão nos autos do inventário, por força da coisa julgada.

A alegação de sub-rogação patrimonial exige prova documental robusta, sendo incabível sua análise no estreito rito do agravo de instrumento.”
(TJMT, RAI 1004294-27.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – NÃO CABIMENTO – PARTILHA – REGIME DE BENS – COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO –
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUB-ROGAÇÃO DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS
– DANOS MORAIS POR INFIDELIDADE CONJUGAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge.

Para que sejam excluídos da partilha os bens, ao argumento de que foram adquiridos exclusivamente com valores referentes a bens que um dos companheiros possuía antes da união, bem como os que lhe sobrevierem na constância do relacionamento, é certo que a sub-rogação deverá estar robustamente comprovada, não bastando meras alegações. Inteligência do artigo 1.659 do CC. (...)”
(TJMT, RAC 1000726-91.2020.8.11.0092, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.2023 – negritei)

Igualmente improcede a alegação de que os veículos seriam instrumentos de trabalho e, por isso, excluídos da comunhão. Os arts. 1.659, V, e 1.668, V, do Código Civil referem-se a bens de uso pessoal e instrumentos profissionais de natureza individual, típicos, por exemplo, de ferramentas, equipamentos, utensílios e objetos que não constituem patrimônio de elevado valor econômico, mas que são intrinsecamente ligados à profissão.

A jurisprudência dos tribunais superiores, de forma pacífica, afasta a aplicação desse dispositivo para veículos automotores de grande porte utilizados para o exercício de atividade econômica, pois tais bens, a despeito de serem meios de trabalho, constituem patrimônio adquirível, alienável e apreciável economicamente, sendo, por isso, plenamente comunicáveis.

Assim, caminhões, carretas, cavalinhos e implementos rodoviários, ao contrário de instrumentos pessoais de profissão, possuem natureza de bem patrimonial que se comunica no regime da comunhão parcial.

Nesse ponto, cabe anotar que, mesmo que sejam bens considerados instrumentos de trabalho, é cabível que aquele que o utiliza permaneça na sua posse, sendo devida a respectiva compensação financeira à outra parte, de maneira que a sua inclusão na partilha continua sendo imperiosa.

Nesse sentido:

“DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que reconheceu a natureza laboral do veículo, adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão universal, determinando sua permanência na posse do embargante, com compensação pecuniária à embargada correspondente à metade de seu valor, conforme tabela FIPE, a ser apurado em liquidação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer o veículo como instrumento de trabalho do embargante e determinar compensação patrimonial à embargada.

III. Razões de decidir

No regime de comunhão universal de bens, todo o patrimônio, adquirido antes ou durante o casamento, deve ser partilhado de forma igual entre os cônjuges, salvo as exceções legais.

É admissível a partilha dos direitos sobre bem adquirido onerosamente durante a constância da sociedade conjugal, sob o regime de comunhão universal de bens, ainda que destinado ao exercício de atividade profissional. Nessa situação, a partilha deve ocorrer em sua dimensão econômica, resguardando-se a posse exclusiva do bem ao cônjuge que o utiliza, com compensação pecuniária à outra parte. Essa solução preserva o equilíbrio patrimonial entre os cônjuges e afasta o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. É válida a solução que determina a partilha de veículo utilizado como instrumento de trabalho, por sua expressão econômica, quando adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão universal. 2. Nesses casos, admite-se a manutenção do bem na posse de quem o utiliza profissionalmente, mediante compensação pecuniária à outra parte.
"

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, V, e 1.667; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC no 50950127520228130024, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Núcleo da Justiça 4.0 – Especializada, j. 16.09.2024.”
(TJMT, RAC 1033394-60.2021.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24/03/2025 – negritei)

Assim, correta a sentença de primeiro grau que incluiu os referidos bens na partilha.

Também não prospera o argumento de que um dos veículos já teria sido vendido antes do fim da união, pois o próprio conjunto probatório demonstra que a suposta venda, alegada como ocorrida em 2017 (id. 320260872, p. 2), não poderia ter ocorrido, já que a aquisição do bem pela autora se deu apenas em 2019, conforme documento colacionado aos autos (id. 320259399). Inexiste, ademais, qualquer comprovação documental da alegada alienação posterior, o que torna totalmente improcedente o argumento.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não restaram configurados quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC. Embora o recurso não mereça acolhimento, sua interposição não revela intuito protelatório ou ardil processual, tampouco houve alteração dolosa da verdade dos fatos ou resistência injustificada ao andamento do processo. A mera interposição de recurso desprovido de fundamento robusto não implica, por si só, má-fé processual, razão pela qual afasto a pretensão de aplicação de multa.

Diante de todo o exposto, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, contudo, mantenho integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, majorando, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita anteriormente deferida ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025